Tribunal: TJPA
Processo: 0808720-94.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808720-94.2023.8.14.0051

APELANTE: LUANA VITORIA SILVA ARAUJO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Luana Vitória Silva Araujo contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de atraso de voo de aproximadamente 13 horas operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença fundamentou-se em erro material na indicação da data do voo na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material na data do voo constante da petição inicial impede o julgamento de mérito da demanda; e (
ii
) estabelecer se o atraso de voo de 13 horas, ocasionado por “manutenção não programada”, enseja responsabilização civil da companhia aérea e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na petição inicial, consistente em divergência de datas, não obsta o julgamento do mérito quando os documentos juntados aos autos
demonstram de forma inequívoca a data correta dos fatos narrados, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito.

A relação jurídica entre passageira e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14.

A alegação de “manutenção não programada” caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, e não afasta a responsabilidade da transportadora.

O atraso de voo superior a 13 horas, com perda de conexão e pernoite forçado, caracteriza falha na prestação do serviço e representa violação ao direito de personalidade da passageira, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado o valor de R$5.000,00 como adequado ao caso concreto.

Reformada a sentença para julgamento de procedência do pedido inicial, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808720-94.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DE
SANTARÉM

APELANTE: LUANA VITORIA SILVA ARAUJO

ADVOGADO: GUSTAVO SILVÉRIO DA FONSECA OAB/ES 16.982

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO: FLAVIO IGEL

OAB/SP Nº 306.018

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUANA VITORIA SILVA ARAUJO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela demandante.

CONDENO a demandante ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à)(s) patrono(a)(s) do demandado em 10% do valor da causa atualizado (art. 85, § 2.º, do CPC)
”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a divergência de datas na peça inicial configurou mero erro material, o qual não deveria impedir a análise do mérito, uma vez que toda a prova documental carreada aos autos (bilhetes aéreos, cartões de embarque) comprova inequivocamente que o voo ocorreu em 16 de janeiro de 2023, com chegada ao
destino
em 17 de janeiro de 2023, totalizando um atraso de 13 horas.

Argumenta que a falha na prestação de serviço pela companhia aérea é incontroversa, gerando dano moral
in
re

ipsa
. Aduz que a justificativa de "manutenção não programada" constitui fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da transportadora. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Não foram a
presentadas as contrarrazões
(Id. 26474022).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o erro material na data do voo, contido na petição inicial, é suficiente para justificar a
improcedência da ação, ou se, diante do acervo probatório, é possível analisar o mérito da demanda por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O juízo de primeira instância extinguiu o feito com resolução do mérito por julgar improcedente o pedido, ao constatar uma evidente discrepância entre as datas mencionadas na petição inicial (18/12/2018) e aquelas constantes nos bilhetes e comprovantes de voo anexados pela própria autora (16/01/2023).

Embora a petição inicial seja, de fato, a peça que delimita a lide, o processo civil moderno é pautado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. Um erro material evidente, como o ocorrido, não pode servir de fundamento para negar a prestação jurisdicional quando os demais elementos dos autos, especialmente as provas documentais que acompanham a própria exordial, permitem a correta identificação dos fatos.

Os documentos de ids. 93951606, 93951607 e 93951612 são claros ao demonstrar que a Apelante adquiriu passagens para o trecho Guarulhos/SP - Santarém/PA, com conexões, para o dia 16/01/2023. O voo original previa chegada ao
destino
(Santarém/PA) às 14h05min. Contudo, devido a um atraso no trecho Confins/MG - Belém/PA, a Apelante perdeu sua conexão final, sendo realocada em um voo que só chegou ao destino às 03h25min do dia seguinte, 17/01/2023.

O atraso total, portanto, foi de aproximadamente 13 (treze) horas, fato este que é o cerne da causa de pedir. O erro na digitação do ano e do mês na petição não altera a essência da pretensão: ser indenizada por um atraso de voo significativo e seus consequentes transtornos.

Superada a questão formal, passo à análise da responsabilidade civil.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

A alegação da Apelada, em sede de contestação, de que o atraso decorreu de "manutenção não programada da aeronave" não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Tal evento é considerado fortuito interno, ou seja, está inserido no
risco da atividade empresarial explorada. Problemas técnicos e operacionais são inerentes ao transporte aéreo e não podem ser transferidos ao consumidor.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço é manifesta. O atraso de 13 horas na chegada ao destino, aliado à perda de conexão e à necessidade de pernoite forçado, configuram situação que ofende a dignidade da consumidora e caracteriza violação a direito de personalidade, ensejando indenização por danos morais
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido
:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL SUPERIOR A 11 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812665-89.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025)
”.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Considerando a gravidade da falha, com um atraso de 13 horas, e os precedentes desta Corte em casos análogos, entendo que o valor de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais), mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Apelante sem gerar enriquecimento ilícito.

Finalmente, com a reforma da sentença e a procedência do pedido, o ônus
de
sucumbência deve ser invertido, cabendo à ré/apelada o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e LHE DOU PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a ré, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais) em favor da autora, LUANA VITORIA SILVA ARAUJO, valor este a ser
acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso
.

b) INVERTER o ônus
de
sucumbência para CONDENAR a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025